Tribunal: TJBA
Processo: 8139698-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139698-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMADEU PIRES ASSUITT e outros

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por empresa representada por inventariante em razão de bloqueio de conta bancária após falecimento do sócio julgada improcedente.

2. Apelação Cível desprovida e Embargos de Declaração rejeitados.

3. A recorrente interpôs Agravo Interno alegando ausência de decisão sobre o pedido de desbloqueio da conta e existência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de desbloqueio da conta bancária e (ii) quanto ao reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 932, IV, "a", do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso quando a decisão estiver em conformidade com o entendimento dominante dos tribunais superiores.
6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a decisão monocrática do relator, nos moldes do art. 932, não viola o princípio da colegialidade desde que assegurado o reexame pelo colegiado via Agravo Interno.
7. No caso concreto, quanto à alegada omissão da sentença sobre o pedido de desbloqueio da conta corrente verifica-se que a Juíza sentenciante se pronunciou expressamente sobre a questão ressaltando a ausência de prova da regularização da representação legal junto à instituição financeira agravada.
8. A sentença analisou toda a documentação carreada aos autos e concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e pela ausência de dano moral indenizável.
9. Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe-se sua manutenção pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.
Tese de julgamento: a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço bancário afasta o reconhecimento de indenização por danos morais.

Dispositivo relevante citado:

CPC artigo 932.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8139698-32.2021.8.05.0001, agravante
AMADEU PIRES ASSUITT-
ME
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .